Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. REQUERIMENTO DE PESQUISA. SISTEMA BACENJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do sistema informatizado Bacenjud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor.

2. As pesquisas efetuadas por meio dos sistemas judiciais informatizados, tais como o Bacenjud, o Infojud e o Renajud, consistem inegavelmente em meios importantes disponibilizados ao credor para que este encontre bens pertencentes ao devedor.

3. A reiteração de requerimentos de pesquisas de bens por meio do sistema Bacenjud não pode ser impedida, a princípio, tendo em vista a inexistência de disposição normativa no ordenamento jurídico brasileiro relativa à limitação do período de tempo entre requerimentos dessa espécie ou à quantidade de postulações admissíveis.

4. As postulações por pesquisas em sistemas informatizados devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade para que seja aferido o transcurso de período de tempo razoável entre os requerimentos de pesquisa, diante da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do Bacenjud a serem feitas pelo credor.

5. Recurso conhecido e provido.